Tribunal: TJMT
Processo: 1005337-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005337-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), GENESIO EUFRASIO - CPF: 629.291.431-34 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA – REQUERIMENTOS CONCLUSOS HÁ
QUASE CINCO MESES
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

A inércia dos autos por
quase cinco meses
, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal, afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Genesio Eufrásio
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A
impetrante alega que, no dia 26 de março de 2020, o paciente apresentou, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009363-92.2006.8.11.0042, pedido de retificação do índice para o cômputo da progressão de regime, mas que, passado mais de um ano, tal requerimento ainda não foi apreciado pelo impetrado, apesar de o Ministério Público já ter se manifestado acerca da pretensão.

Afirma também que outro pedido, voltado à declaração de remição de 90 dias por trabalho, encontra-se pendente de deliberação, e que os autos estão conclusos desde o dia 23 de outubro de 2020.

Nesse contexto, entende estar configurado o excesso de prazo para a apreciação dos aludidos requerimentos, acarretando constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pela negativa de acesso a benefícios no cumprimento da pena.

Com tais considerações, requer seja determinado ao impetrado que analise imediatamente os pedidos em questão (Id. n. 81713979).

Junta documentos (Ids. n. 81713980 a 81713988).

O pedido de liminar foi deferido (Id. n. 82023985).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 85970458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 86771494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o paciente
Genesio Eufrásio
apresentou, no dia 26 de março de 2020, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009363-92.2006.8.11.0042, pedido de retificação do índice para o cômputo da progressão de regime,
porém, segundo a impetrante
, passado mais de um ano, tal requerimento ainda não foi apreciado pelo impetrado, apesar de o Ministério Público já ter se manifestado acerca da pretensão.

A impetrante afirma ainda que outro pedido, voltado à declaração de remição de 90 dias por trabalho, encontra-se pendente de deliberação, e que os autos estão conclusos desde o dia 23 de outubro de 2020.

Por tais motivos, entende estar configurado o excesso de prazo para a apreciação dos aludidos requerimentos, acarretando constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pela negativa de acesso a benefícios no cumprimento da pena.

Não ignoro que a aferição do excesso de prazo exige o exame cuidadoso das particularidades do caso concreto, sem perder de vista as dificuldades sistêmicas provocadas pela pandemia da Covid-19, dada a necessidade de adaptação do Poder Judiciário a essa nova realidade, sobretudo quando se trata de execução penal, em virtude do número gigantesco de pedidos de progressão antecipada e de prisão domiciliar, que aportaram a partir da edição da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Com efeito, sempre há que se proceder com razoabilidade no enfrentamento de questões dessa natureza.

Por outro lado, o que não se mostra razoável, na espécie, é a demora de quase 5 meses para que o juízo se pronuncie sobre o mérito dos pedidos do reeducando, notadamente aquele concernente ao índice a ser utilizado para a progressão de regime, que foi apresentado há mais de um ano e já possui manifestação ministerial. Tal morosidade afronta o princípio estampado no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e, indiretamente, provoca constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do reeducando, na medida em que possivelmente retarda a sua eventual progressão de regime, bem como a obtenção de outros benefícios inerentes à execução da pena.

Defrontando-se com situação fática semelhante, este Tribunal de Justiça, recentemente, assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DO REEDUCANDO – PROCEDÊNCIA –
REQUERIMENTOS CONCLUSOS HÁ MAIS DE 100 DIAS, SEM SEQUER ABERTURA DE VISTA AO PARQUET PARA MANIFESTAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – LIMINAR RATIFICADA.

Afronta a garantia da duração razoável do processo e configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a inércia dos autos, por mais de 100 dias, sem nenhum impulsionamento, quando pendente a apreciação de pedidos do reeducando atinentes a benefícios da execução penal
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002954-87.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 5.4.2021).

Assim, quando do exame do pedido de liminar, considerando, por um lado, o extenso período decorrido desde a apresentação dos pedidos em comento e a aparente ausência de complexidade da matéria, e por outro, os percalços judiciais provocados pelo excepcional contexto de calamidade pública, reputei prudente conceder ao impetrado prazo razoável para o exame das questões suscitadas.

Registre-se que, ao prestar suas informações, o impetrado noticiou o cumprimento dessa determinação, havendo inclusive deferido o pedido de retificação de cálculo de pena e declarado remidos 98 dias de pena, conforme cópia da decisão datada de 5 de maio do corrente ano (Id. n. 85970458).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem, ratificando a decisão liminar que determinou ao juízo de origem que, no prazo de 15 dias, deliberasse acerca dos requerimentos que já possuíam parecer do Ministério Público, e,
em
seguida, abrisse vista dos autos ao
parquet
caso houvesse questões pendentes acerca das quais o representante ministerial ainda não tivesse se manifestado, decidindo sobre estas também em 15 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021